Tribunal: STF
Processo: Rcl 70989
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sonne Móveis Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0020347-35.2019.5.04.0751, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3.961 e 5.625, bem como nos RE nºs 606.003 e 958.252 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 550 e 725 da Repercussão Geral).



    Sonne Móveis Ltda. afirma que foi demandada por Altivo de Souza, com o objetivo de ter reconhecido vínculo empregatício, não obstante ter sido formalizado contrato de prestação de serviço com “pessoa jurídica constituída em nome do ora Beneficiário”, nos moldes da Lei nº 4.886/65. Alega, ademais, que 



    “o Beneficiário prestava serviços para outras empresas no período em que pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, [o que demonstra o exercício da] atividade de representante comercial livremente.”



    Informa que o TRT 4 manteve a sentença de parcial procedência da ação trabalhista e que, não obstante a interposição dos recursos da competência do TST, o entendimento foi mantido, estando o processo em trâmite na Corte Superior, aguardando o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Alega que, no caso concreto, a Justiça do Trabalho 



    “entendeu ilícita a contratação entre 02 (duas) pessoas jurídicas distintas, divergindo do decidido no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, bem como no RE 606.003/RS (Tema 550), de forma a desrespeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    24. Nesse sentido, a interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como representante comercial, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas de controle indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho diversas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o presente caso segue a mesma lógica dos precedentes indicados.”



    Sonne Móveis Ltda. requer que, em sede liminar, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido 



    “para cassar a decisão reclamada, e, desde logo, julgar improcedente a ação trabalhista originária, afastando o vínculo de emprego reconhecido. 



    42. Subsidiariamente, requer-se a procedência do pedido da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, e, desde logo, determinar que outra decisão seja proferida, observando o decidido no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, bem como no RE 606.003/RS (Tema 550).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário exarado pelo TRT4:



    “O reclamante, na petição inicial, alegou ter trabalhado em prol da reclamada de 01-01-2007 a 31-5-2019, atuando como Vendedor de produtos da reclamada



    A reclamada, em contestação, afirmou que a prestação de serviços do reclamante em seu favor se deu na condição de representante comercial, defendendo, assim, a improcedência do pedido de vínculo empregatício. 



    A negativa de relação de emprego, sob a alegação de relação jurídica diversa, atrai para a parte reclamada o ônus da respectiva prova. Especificamente quando se trata de alegação de trabalho autônomo de representação comercial, a sua ocorrência é de difícil verificação, pois as semelhanças com a relação de emprego são muitas, considerando o que dispõem os artigos 2º e 3º da CLT e o artigo 1º da Lei 4.886/65. 



    [...]



    São uníssonas as testemunhas acerca da atuação do reclamante em favor da reclamada, ainda que indiquem características jurídicas diversas da relação mantida entre as partes, é possível que havia labor do reclamante em favor da reclamada. Saliento que a referência de que o reclamante trabalhava em favor de outras empresas de modo concomitante com a recorrente não obsta a declaração do vínculo de emprego, porquanto não se insere dentre os requisitos essenciais ao vínculo a exclusividade. 



    Notadamente, o reclamante era conhecido perante os clientes como representante da reclamada, demonstrando a necessidade de submissão às decisões da empresa, porquanto os clientes referem a necessidade de consulta à empresa para tomada de decisões quanto às negociações de vendas de produtos. Tal situação afasta a autonomia e a liberalidade e demonstrando a subordinação do demandante, em evidente subordinação hierárquica, elemento inerente à relação de emprego, e não à representação comercial. 



    Cito, ainda, que as informações colhidas em prova oral permitem a interpretação de sonegação dos direitos trabalhistas, tendo em vista a concessão de responsabilidade aos trabalhadores de execução das atividades-fim da empresa, independentemente de assumir os ônus advindos de um vínculo de emprego.



    Assim, apesar da denominação dos 'representantes comerciais' como tal, esses estavam submetidos aos regramentos da empresa, porquanto o fachamento de negócios dependia de autorização da empresa, com a qual deveria solicitar autorização descontos e de condições de pagamento para repassar aos clientes. 



    Entendo que os elementos de prova dos autos não são suficientes para a conclusão de que havia prestação de serviços como autônomo, uma vez que as atividades prestadas pelo reclamante atendiam à necessidade permanente da parte reclamada, em consonância com seus fins, integrando claramente a atividade-fim empresarial. 



    Verifico, portanto, a existência de subordinação jurídica do reclamante à parte reclamada, seja de ordem objetiva ou estrutural, uma vez que a empresa necessariamente precisa ter funcionário vendendo os produtos para atingir sua finalidade de mercado, assim como as atividades do reclamante estão inseridas na dinâmica da empresa, porquanto deve atuar em consonância aos regramentos da empresa, a fim de manter e se submeter à organização empresarial, aspectos que ensejam nítidas características do vínculo de emprego. 



    [...]



    É importante sinalar que Lei n. 4.886/65 permite que o representado pratique alguns atos de ingerência nas atividades do representante, tais como fixar e restringir sua zona de operação, exigir prestação de contas e passar-lhe instruções que devem ser por ele seguidas (vide artigos 27, 28 e 29), todavia, no caso em tela considero que as ingerências da empresa reclamada não se restringiam àquelas autorizadas na legislação, existindo a subordinação na execução do contrato. Por pertinente, consigno a ausência de interesse recursal da reclamada quanto à base de cálculo das comissões definidas como contraprestação do trabalho, isto porque a sentença foi expressa ao definir a utilização dos documentos denominados "Relatório de Comissão" para fins de apuração.” (e-Doc 15)



    Na presente reclamação, defende-se que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e no RE nº 606.003 (Tema nº 550) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de representação comercial para reger a prestação do serviço firmado com a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 500 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício no período em que houve a contratação autônoma de representação comercial, sem prejuízo de que eventual controvérsia envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais seja submetida à apreciação da Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente